Tribunal: TJDFT
Processo: 0730589-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0730589-25.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIGANET WIRELESS LTDA AGRAVADO: CONDOMINIO 62 D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Giganet Wireless Ltda. contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família, de Órfãos e Sucessões de Itapoã (ID 201138237 do processo n. 0713927-05.2023.8.07.0005) que, nos autos da ação de conhecimento movida contra Condomínio 62, indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial formulado pela autora/agravante. Em suas razões recursais (ID 61985998), defende a agravante o cabimento da interposição de agravo de instrumento com base no Tema Repetitivo 988, do c. STJ e no preenchimento dos requisitos para a sua aplicação. Alega que a prova pericial se mostra necessária para afastar as alegações do síndico de impossibilidade da passagem dos cabos para a prestação dos serviços de telecomunicações. Colaciona entendimentos jurisprudenciais que supõe corroborarem suas razões recursais. Quanto à oitiva de testemunhas, argumenta que esta poderá possibilitar um melhor esclarecimento dos fatos tratados na demanda. Aduz que deve ser facultada às partes a possibilidade de demonstração dos fatos constitutivos de seu direito. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de antecipação de tutela recursal a fim de que seja deferida desde logo nos autos de origem a produção de prova oral e pericial para comprovação dos fatos constitutivos de seu direito. Ao final, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada, confirmando-se a tutela recursal de urgência pleiteada. Preparo recolhido ao ID 61986001. É o relato do necessário. Decido. 2. O inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. A admissibilidade do recurso envolve o exame dos pressupostos recursais. Para exame do pressuposto de admissibilidade recursal relativo ao cabimento, é necessário avaliar se o pronunciamento judicial é recorrível e se o recurso interposto é o adequado à hipótese, ou seja, se é indicado pela legislação processual para impugnar aquele ato específico. Conforme relatado, o agravo de instrumento em análise dirige-se contra o pronunciamento judicial que indeferiu o pedido de produção de prova oral e pericial formulado pela parte autora/agravante, nos seguintes termos (ID origem 201138237), in verbis: Trata-se de ação sob o Procedimento Comum, proposta por AUTOR: GIGANET WIRELESS LTDA - ME em desfavor de REU: CONDOMINIO 62, conforme qualificações constantes dos autos. A parte autora alega, em suma: 1) que presta serviço de telecomunicação (internet) na região, e que em 28 de julho de 2023, apresentou proposta para prestação de serviços de acesso à internet, TV e telefone fixo aos condôminos do condomínio requerido que, na pessoa de seu síndico, teria rejeitado injustificadamente a solicitação de instalação dos serviços objeto da proposta, mesmo havendo condôminos com interesse na proposta, o que resultou em violação ao direito de escolha do consumidor e à livre concorrência. 3) que chegou ao seu conhecimento que o requerido indicou três empresas distintas para prestação dos serviços, e que já havia sido autorizada a instalação do cabeamento de duas delas, sendo que 1 das empresas não poderia prestar os referidos serviços, por não possuir todas as autorizações legais necessárias. 4) que o requerido, na pessoa de seu síndico, teria divulgado mensagens, via WhatsApp, em grupo com todos os moradores do condomínio, divulgando informações inverídicas, que teriam o condão de afetar a sua reputação e imagem. Em contestação, ID 188830693, a contraparte sustenta: 1) que não houve ofensa à livre concorrência, tendo em vista a decisão de rejeitar a proposta do autor foi tomada em assembleia de condôminos, mediante votação; 2) que a tubulação existente no condomínio não suportaria todas as empresas que estavam oferecendo serviços de internet na região; 3) que a autora, objetivando dominar o mercado, oferece aos consumidores propostas desarrazoadas, de modo a eliminar a concorrência. Ao final, requer a improcedência do pedido inicial. A parte autora manifestou-se em réplica, ID 191979041, reiterando os pedidos inicialmente formulados. Decido. Dos pontos controvertidos Analisando detidamente os autos, verifica-se que a controvérsia da lide reside em analisar a regularidade, ou não, da conduta do requerido, ao negar que os serviços da autora fossem prestados no condomínio. Nesse contexto, reputo dispensável a produção da prova oral e pericial, na medida em que a solução da controvérsia poderá ser obtida através do exame de provas documentais já acostadas, bem como pela interpretação das normas aplicáveis à espécie. Ante o exposto, verifica-se que as questões de fato e de direito relevantes à resolução da lide se encontram devidamente delineadas e debatidas. Presentes os pressupostos para a válida constituição e regular desenvolvimento da relação jurídica processual, declaro saneado o feito. Intimem-se as partes, nos termos do art. 357, §1o, do CPC. Após, venham os autos conclusos para prolação de sentença, observando-se eventuais preferências legais e a ordem cronológica. Nota-se que a matéria tratada no agravo não se enquadra em umas das hipóteses de cabimento previstas no art. 1.015 do CPC, que assim dispõe: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Da leitura do dispositivo legal, percebe-se a nítida intenção de restringir o cabimento do agravo de instrumento, como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. No caso em apreço, verifica-se dos autos que o recurso interposto pela agravante contra pronunciamento judicial que indeferiu a realização de prova oral e pericial por ela requerida não se enquadra entre as hipóteses de cabimento previstas na legislação processual (art. 1.015 do CPC). Acerca do não cabimento de agravo de instrumento em face da decisão de indeferimento de produção de provas, colacionam-se precedentes deste e. TJDFT: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA. 1. A regra geral vigente é a irrecorribilidade em separado das decisões interlocutórias na fase de conhecimento. Conquanto o rol do art. 1.015, do CPC seja de taxatividade mitigada, incumbe à parte demonstrar a urgência imediata que justifica o recurso. 2. A decisão que indefere a produção de prova pericial não é agravável por instrumento sob o fundamento de eventual influência na convicção do magistrado quando da prolação da sentença. Reversibilidade da decisão pela via própria da apelação ou das contrarrazões, caso venha a ser suscitada. 3. No caso de agravo interno julgado manifestamente improcedente por decisão unânime, cabível a aplicação de multa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC. 4. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713559, 07413100720228070000, Relator: RENATO SCUSSEL, 2 Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 22/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO DE PROVA ORAL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. TAXATIVIDADE DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇAO. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência tem flexibilizado o alcance do art. 1.015 do CPC em hipóteses de potencial dano irreversível ou de medida urgente, sendo imprescindível a demonstração, principalmente quando o direito pleiteado puder ser analisado, sem prejuízo, pelo meio processual adequado. 2. A Decisão que considera desnecessária à apreciação da demanda a produção de prova oral e revoga decisão pretérita que deferia a realização de audiência de instrução e julgamento não é agravável, e, sem que se verifique urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, confirma-se o não conhecimento do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (Acórdão 1688179, 07369494420228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2023, publicado no DJE: 27/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REALIZAÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL. ROL DO ART. 1015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO RECURSAL INTRÍNSECO. INADMISSIBILIDADE. URGÊNCIA INEXISTENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. Hipótese de impugnação à decisão que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela agravante sob os fundamentos de irrecorribilidade do ato impugnado, bem como da inexistência de urgência 2. O Colendo Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese (tema repetitivo no 988): "o rol do art. 1015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". 2.1. No caso, a questão impugnada pela recorrente envolve discussão a respeito da realização de nova prova pericial consistente em exame de compatibilidade genética, cuja urgência seria justificada pela agravante em razão da eventual formação de coisa julgada material sobre o estado de filiação quanto ao agravado. 2.2. Ocorre que a situação jurídica revelada nos autos não se enquadra nas hipóteses de admissibilidade do aludido recurso, pois a controvérsia existente não apresenta situação de urgência. 2.3. Quanto ao mais, a decisão recorrida é insuscetível de preclusão (art. 1009, § 1o, do CPC), de modo a possibilitar à recorrente suscitar sua apreciação em preliminar nas razões de apelação ou em contrarrazões. 3. Agravo Interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1647265, 07236604420228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2022, publicado no PJe: 24/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada). AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRELIMINAR. ROL TAXATIVO. ART. 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. STJ. NÃO ENQUANDRAMENTO. PRODUÇÃO DA PROVA. LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO. JUIZ. DESTINATÁRIO DA PROVA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não é possível interpretar irrestritamente e de forma extensiva o rol do art. 1.015 do CPC para que o agravo de instrumento possa ser interposto contra toda e qualquer decisão interlocutória proferida durante o curso processual, pois essa não foi a vontade do legislador. 2. O STJ admite a mitigação dessa taxatividade para possibilitar a interposição de recurso de agravo de instrumento contra decisões dessa natureza (REsp 1.696.396/MT e REsp 1.704.520/MT). O caso concreto não se enquadra na extensão concedido pelo STJ. 3. O Princípio do Livre Convencimento Motivado determina que, dentro dos fatos narrados pelas partes e da legislação aplicável ao caso, o Magistrado atribuirá à prova o valor que julgar pertinente, desde que o faça de forma proporcional, razoável e fundamentada. 4. O Juiz tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado. 5. Preliminar suscita em contrarrazões acolhida. Recurso não conhecido. (07369430820208070000 –ac. 1299201 - 05/11/2020 - 8a Turma Cível – Rel. DIAULAS COSTA RIBEIRO - DJE : 18/11/2020) Para além desse ponto, impende salientar que, em 5/12/2018, a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos representativos da controvérsia referente ao Tema n. 988, Recursos Especiais n. 1.696.396/MT e 1.704.520/MT, de Relatoria da Ministra Nancy Andrighi, decidiu que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, admitindo-se, portanto, a interposição de agravo de instrumento quando verificada urgência. Ressalta-se que a urgência, em tais casos, consiste em requisito objetivo, assim considerada aquela decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, sem olvidar o caráter excepcional da admissibilidade do agravo de instrumento nesses casos. Não se confunde com perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, que são pressupostos da tutela provisória de urgência. Portanto, a tese jurídica firmada pelo STJ somente é aplicável às situações que não podem aguardar discussão futura em eventual apelação, a fim de evitar inutilidade ou inefetividade da prestação jurisdicional, condições que não estão presentes no caso em tela. Na hipótese, não se observa a iminência de dano irreparável à adequada prestação jurisdicional que imponha a análise da questão debatida na peça recursal neste momento, o que afasta, portanto, a possibilidade de mitigação da taxatividade do rol estabelecido no art. 1.015 do CPC. Ademais, importante destacar que tal matéria não se submete à preclusão, podendo ser arguida em momento posterior, no caso de eventual interposição de recurso de apelação contra a sentença que julga o mérito da ação de conhecimento, consoante exegese do art. 1.009, § 1o, do CPC.[1] Assim, considerando a ausência de previsão da matéria objeto de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC, bem como a inexistência de indicativos de situação de dano ou prejuízo irreparável pela sua não apreciação nesse momento, conclui-se que o presente recurso de agravo de instrumento não preenche o pressuposto do cabimento, motivo pelo qual não deve ser admitido na espécie. 3. Com essas razões, em conformidade ao art. 932, III, do CPC, aliado art. 87, III, do RITJDFT, não conheço do agravo de instrumento, diante de sua manifesta inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se o Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 25 de julho de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 1.009. Da sentença cabe apelação. § 1o As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões.